Tribunal: CARF
Processo: 11516.722201/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722201/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.509 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
RPJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RETENÇÕES.
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte tão somente se comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, na apuração do IRPJ.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722201/2012-10
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722201/2012-10

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 07-44.473 proferido pela
5a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 30/34).
Versa
sobre
Declaração
de
Compensação
(Dcomp),
no
09217.60325.051207.1.7.023012 (retificadora da Dcomp no 15743.18750.051207.1.3.028727),
por intermédio da qual o contribuinte informou ser detentor de crédito no valor de R$ 13.675,30,
referente a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do 4o trimestre de 2006.
A Dcomp foi selecionada para tratamento manual, pois constava do relatório de
documentos prestes a incorrer em homologação tácita.
O pleito foi negado pois não houve a comprovação do alegado saldo negativo, nos
termos do Despacho Decisório, de fl. 13,
Na Declaração de Compensação (Dcomp) no 09217.60325.051207.1.7.023012 O
contribuinte informou ser detentor de crédito no valor de R$ 13.675,30, referente a
saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do 4o trimestre de 2006.
O saldo negativo alegado decorreria de retenção na fonte. Contudo, a Declaração e
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica não indica a existência de qualquer
retenção. E, considerando o valor do imposto a pagar, R$ 17.355,28, ainda que
confirmada a retenção de R$ 13.675,30, o resultado final permaneceria imposto a pagar.
Segundo Informação Fiscal que acompanhou o Despacho Decisório, fl. 12, não
houve confirmação das alegadas retenções, e mesmo que houvesse, não haveria saldo negativo
apurado,
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte apresentada pela fonte pagadora
dos rendimentos não confirma o montante de retenções alegado pelo contribuinte em
sua Dcomp. E, considerando que o imposto a pagar era R$ 17.355,28, ainda que fossem
confirmadas as retenções de R$ 13.675,30, não seria apurado saldo negativo de IRPJ no
4o trimestre/2006, o resultado continuaria sendo imposto a pagar. O saldo negativo de
imposto de renda solicitado na Dcomp não foi confirmado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Aduziu que tentou retificar sua DIPJ, mas que não foi possível pois “já se
passaram mais de 05 anos do fato gerador”. Transcreve o disposto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional, e requereu a extinção do débito exigido em decorrência da não
homologação da DCOMP 09217.60325.051207.1.7.02-3012.
Afirmou que não haveria mais a possibilidade legal de retificar qualquer
declaração para adequar “ao que de fato reflete a realidade dos fatos, visto que já se passaram
mais de 05 anos da entrega dos demonstrativos”.
Asseverou que se sente prejudicada e que poderia ter reparado todas as
divergências incorridas caso tivesse tido ciência dentro do prazo legal.
Diz que os valores corretos são os que foram registrados na DCTF e não na DIPJ.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722201/2012-10

Afirmou que não foi aceita a entrega da DIPJ retificadora de fls. 19 a 27 devido ao
esgotamento do prazo de 5 (cinco) anos.
A d. DRJ não acatou as alegações trazidas e, ante a ausência de provas, não
reconheceu o pretenso direito creditório:
Tal alegação, porém, não pode ser aceita, já que a Interessada não apresentou elementos
de prova, como Livro Caixa acompanhado de notas fiscais, capazes de demonstrar que a
apuração do IRPJ devido relativo ao 4o trimestre do ano-calendário 2006 exposta à fl.
22 está correta.
(...)
Resta evidente, portanto, que não há como reconhecer o direito creditório pleiteado na
DCOMP 09217.60325.051207.1.7.02-3012, já que a Interessada não apresentou
elementos de prova capazes de demonstrar que o valor informado em sua DIPJ a título
de IRPJ devido relativo ao 4o trimestre do ano-calendário 2006 (R$ 17.355,28) não está
correto e de que efetivamente existiu saldo negativo de IRPJ relativo a este período de
apuração.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 17.2.2022 (cópia de Aviso de Recebimento, de fl.
36), apresentou recurso voluntário em 21.3.2022 (fls. 39/44).
Sustentou em preliminar a ocorrência de prescrição intercorrente, posto que a
Administração Pública teria extrapolado o lapso temporal prescricional de 3 (três) anos, para
apurar uma suposta infração.
No mérito alegou, com fulcro no art. 173 do CTN, que a DIPJ estaria
“homologada”, pois não fora possível retificá-la, pelo transcurso do prazo de cinco anos, não
cabendo qualquer reclamação sobre o referido direito creditório, assim, a pretensão estava
extinta na data da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RPJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722201/2012-10

Alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, contudo, em que pese o seu
esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Vejamos.
É entendimento pacificado no âmbito deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal, a teor da Súmula no 11,
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20151.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente.
DA DECADÊNCIA
Sustentou a Recorrente que, com fulcro no art. 173 do CTN, a DIPJ estaria
“homologada”, pois não fora possível retificá-la, pelo transcurso do prazo de cinco anos e assim,
a pretensão estava extinta na data da autuação.
Dessa forma, ainda que a homologação das compensações declaradas pelo
contribuinte esteja vinculada à liquidez e certeza dos créditos utilizados e a sua suficiência na
extinção dos débitos compensados e declarados, cabe inicialmente verificar o prazo concedido
pela legislação para que o fisco verifique a procedência do procedimento executado.
A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CTN (Código Tributário Nacional). Considerando que o procedimento
em voga ocorre sob condição de ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê
especificamente o prazo para a homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, o
ato executado pelo sujeito passivo reputa-se convalidado, com a respectiva extinção do crédito
tributário declarado e compensado, independentemente da origem do crédito utilizado, que para
a DCOMP em litígio não ocorreu.

1 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722201/2012-10

Vejamos que o pedido de compensação em comento foi apresentado em
5.12.2007. A análise do procedimento foi efetuada pelo fisco em 17.8.2012; cuja ciência do
Despacho Decisório desta análise se deu em 23.8.2012, conforme AR a fl. 15.
Portanto, na data da ciência do Despacho Decisório as compensações declaradas
pelo contribuinte não se encontravam homologadas tacitamente.
Além disso, é importante registrar que a Solução de Consulta Interna COSIT no 16
de 18 de julho de 2012, ressalta o dever da autoridade administrativa de investigar a exatidão dos
valores informados, destacando a ausência de previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Confira-se:
Solução de Consulta Interna no 16 – COSIT
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamento a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.
DO ÔNUS PROBATÓRIO
O fato da Recorrente não ter conseguido retificar suas declarações, não tem o
condão de homologar tacitamente as compensações pleiteadas, posto que a comprovação do
alegado direito creditório, além de ser condição insofismável para o deslinde da questão, pode
ser realizado por outros meios de prova, e, no caso dos autos não houve qualquer movimento da
Recorrente neste sentido.
Vejamos que em sede de manifestação de inconformidade faltou a necessária
comprovação,
Tal alegação, porém, não pode ser aceita, já que a Interessada não apresentou elementos
de prova, como Livro Caixa acompanhado de notas fiscais, capazes de demonstrar que a
apuração do IRPJ devido relativo ao 4o trimestre do ano-calendário 2006 exposta à fl.
22 está correta.
Resta evidente, portanto, que não há como reconhecer o direito creditório pleiteado na
DCOMP 09217.60325.051207.1.7.02-3012, já que a Interessada não apresentou
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722201/2012-10

elementos de prova capazes de demonstrar que o valor informado em sua DIPJ a título
de IRPJ devido relativo ao 4o trimestre do ano-calendário 2006 (R$ 17.355,28) não está
correto e de que efetivamente existiu saldo negativo de IRPJ relativo a este período de
apuração.
Em sede recursal também não foram colacionados aos autos quaisquer elementos
que comprovariam a certeza e liquidez do crédito reclamado pelo sujeito passivo, consoante
preceito definido no caput do art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, capazes de comprovar a existência do alegado saldo
negativo, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a
certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, rejeita-se a ocorrência de prescrição intercorrente e, no
mérito, nega-se provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 52
DF CARF MF
Original